Tribunal: TJDFT
Processo: 0713271-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713271-02.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP RECORRIDO: EMBRACOM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESENTRANHAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PREVISÃO DE REAJUSTE ANUAL DAS PRESTAÇÕES AVENÇADAS. HONORÁRIOS MENSAIS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO, IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO. CONSTITUIÇÃO COM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO. Apelação contra sentença que, nos autos da Ação Monitória, rejeitou os embargos monitórios opostos, constituindo de pleito direito o título executivo judicial no valor apresentando pela autora, acrescido de correção monetária e de juros de mora. Ainda que o credor detenha documento revestido da natureza de título executivo, assiste-lhe a faculdade de optar pelo ajuizamento da ação monitória para o recebimento do crédito devido. Estando o processo guarnecido com provas documentais suficientes à solução da lide, não constitui cerceamento ao direito de defesa o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal pelo Magistrado, diante de sua irrelevância e desnecessidade para o deslinde da controvérsia (art. 370, parágrafo único, do CPC). De acordo o preceituado pelo art. 369 do CPC, a prova documental pode ser produzida a qualquer tempo antes da prolação da sentença, exigindo-se apenas a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aferido que os documentos impugnados foram juntados ainda na fase de instrução processual, tendo a parte adversa sido intimada a sobre eles se manifestar (art. 437, §1o, do CPC), inexistem razões para sejam desentranhados ou desconsiderados, sobretudo quando relativos à relação contratual estabelecida e relevantes para o esclarecimento de pontos essenciais ao deslinde da causa. Instruída a Ação Monitória com o Contrato de Prestação de Serviços firmado, com as provas documentais concernentes os serviços contáveis prestados no período objeto da cobrança e respectiva evolução do débito reclamado, resta por atendido o disposto no artigo 700, § 2o, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu, por sua vez, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Constatada a regularidade dos reajustes anuais dos honorários contábeis durante a vigência da relação contratual e verificado o inadimplemento da contratante em face do acordo de parcelamento de débito e quanto ao pagamento das prestações mensais avençadas, escorreita a sentença que rejeita os embargos monitórios e constitui de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora/embargado. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 443, incisos I e II, 700, 784, inciso III, e 785, todos do Código de Processo Civil, suscitando falta de interesse processual da recorrida e inadequação da via eleita, bem como ausência de documento que comprove o reajuste do contrato e seus débitos; b) artigo 373, incisos I e II, do CPC, apontando nulidade do feito por cerceamento de defesa; c) artigos 369, 434 e 435, também do CPC, sustentando que os documentos indicados deveriam ter sido desentranhados do feito; d) artigo 476 do Código Civil, requerendo a aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido. Pede, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jutahy Magalhães Neto, OAB/DF 23.066. Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 369, 434, 435 e 443, incisos I e II, 700, 784, inciso III, e 785, todos do CPC. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Dessa forma, considerando o disposto nos artigos 700 a 702 do CPC, tendo a apelada/embargada instruído a peça de ingresso com documentos aptos a amparar o pedido monitório, adequado se mostra o recebimento da inicial à luz do procedimento próprio, não padecendo de qualquer irregularidade a via processual eleita, mormente em se considerando que o procedimento monitório, a toda evidência, confere maior amplitude de defesa, não ensejando, pois, qualquer prejuízo à apelante/embargante.” (ID 22188588), bem como que “aludidos documentos foram juntados ainda na fase de instrução processual, tendo a ré/apelante sido regularmente intimada a se manifestar sobre eles, conforme determinado pelo artigo 437, §1o, do CPC (ID19973552), mostrando-se, portanto, hábeis a auxiliar a formação do juízo de convicção” (ID 22188588) e acolher as teses recursais, demandaria o reexame dos aludidos documentos e de provas, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Tampouco comporta seguimento o recurso especial quanto ao suposto malferimento do artigo 373 do CPC e o indicado cerceamento de defesa, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A jurisprudência desta Corte Superior orienta que cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, respeitando os limites impostos pela legislação processual civil, dirigir a instrução do feito e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação de seu convencimento, bem como indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias. Precedentes do STJ.” (AgInt no AREsp 1732507/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à aventada ofensa ao artigo 476 do Código Civil, pois, consoante consolidado entendimento da Corte Superior, “As questões referentes à exceção do contrato não cumprido e à regularidade do leilão extrajudicial do bem foram decididas mediante acurada análise do acervo probatório dos autos e após apreciação do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, de maneira que, para alterar as conclusões da Corte estadual, esbarrar-se-ia nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1859092/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/4/2021) Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009